Tribunal: TJMT
Processo: 1009867-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009867-43.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ANA KAROLINA DOS SANTOS E CUNHA
RECORRIDA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PRAZO LEGAL OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS OU DESVIRTUAMENTO. TEMA 551 DO STF. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Professora contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá no período de 05/02/2024 a 12/12/2024, pleiteando nulidade contratual e pagamento de FGTS. Sentença reconheceu apenas o direito ao terço constitucional de férias sobre 45 dias, julgando improcedente o pedido de FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato temporário firmado se enquadra em nulidade por desvirtuamento em razão de renovações sucessivas acima do prazo legal; (ii) definir se há direito ao pagamento de FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 551 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 37, IX) admite contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, condicionada ao prazo legal.
4. O art. 4o, II, da Lei Municipal no 4.424/2003 fixa em 18 meses o prazo máximo para contratação de professor.
5. No caso, a autora trabalhou de 05/02/2024 a 12/12/2024, não havendo prorrogação ou sucessivas renovações que ultrapassem o limite legal, afastando a hipótese de nulidade contratual.
6. O direito ao FGTS decorrente do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 somente é devido quando declarada a nulidade do contrato temporário por inobservância dos requisitos constitucionais, o que não ocorreu.
7. O STF, no Tema 551, fixou tese no sentido de que servidores temporários não têm direito a FGTS, férias e décimo terceiro, salvo previsão legal ou desvirtuamento da contratação, inexistentes no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A nulidade de contrato temporário exige demonstração de desvirtuamento da excepcionalidade por sucessivas renovações que ultrapassem o prazo legal. 2. Observado o prazo máximo de contratação previsto na Lei Municipal no 4.424/2003, não há nulidade nem direito a FGTS. 3. O Tema 551 do STF confirma a inexistência de direito automático a FGTS em contratos temporários regulares.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 4o, II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009867-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA KAROLINA DOS SANTOS E CUNHA - CPF: 056.926.611-44 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025